Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. Não há vício de contradição no acórdão. A decisão analisou o laudo pericial e todas as provas produzidas durante o processo. Concluiu que, no caso, trata-se de obrigação de resultado e que não houve informação clara e adequada sobre probabilidade de assimetria. O embargante não apresentou elementos para afastar os pressupostos do dever de indenizar.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.